Tribunal: TJSP
Processo: 1024753-95.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de parcial procedência, declarando rescindido o referido contrato, reintegrando a autora na posse, determinando a restituição de 80% dos valores pagos pela requerida e condenando esta em 0,5% ao mês a título de alugueres, ao pagamento de todos os tributos incidentes sobre o imóvel, bem como das parcelas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de parcial procedência, declarando rescindido o referido contrato, reintegrando a autora na posse, determinando a restituição de 80% dos valores pagos pela requerida e condenando esta em 0,5% ao mês a título de alugueres, ao pagamento de todos os tributos incidentes sobre o imóvel, bem como das parcelas vencidas e não pagas e de 5% referentes à verba publicitária e intermediação imobiliária. Inconformismo da requerida alegando que há cobrança de parcelas que venceram após a rescisão do contrato e de honorários advocatícios antecipados; pugnou, ainda, pelo afastamento das cobranças da verba publicitária e intermediação no negócio, da fruição e de 6,73% como restituição dos impostos federais.

Preliminares. Afastada a impugnação ao valor da causa arguida pela requerida, uma vez que o caso se amolda na hipótese do art. 292, II, do CPC. Quanto à intempestividade e deserção arguidas pela autora, tem-se que o recurso é tempestivo, uma vez que na certidão de publicação da decisão constou o feriado de 20/11/2018 como prorrogação; e não é deserto, tendo em vista o reconhecimento tácito do pedido de gratuidade da justiça formulado pela requerida, seguindo entendimento exarado pelo E. STJ.

No mérito, cognoscibilidade em parte e admissibilidade parcial. Honorários advocatícios previstos no contrato e não impugnados especificamente em sede de contestação, o que configura inovação recursal, não podendo ser conhecido tal tópico, mas, na hipótese de cobrança, deverão os gastos ser comprovados e detalhados. Contrato rescindido nos termos do art. 32 da Lei no 6.766/79, não havendo que se falar em cobrança das parcelas vencidas após a rescisão. Intermediação imobiliária que corresponde à comissão de corretagem, não tendo o contrato observado a tese firmada pelo E. STJ no Tema 938 e, por conseguinte, não cabendo qualquer desconto ou restituição de verba publicitária e intermediação imobiliária. Descabidos os alugueres fixados a título de fruição, por se tratar de lote sem qualquer edificação. Desarrazoada a restituição de impostos no valor de 6,73%, sendo certo que eventuais débitos de IPTU e tarifas de água e esgoto referentes ao período da posse da ré deverão ser abatidos quando da devolução de parte dos valores pagos pela adquirente. Apelada que deverá se ater à retenção de 20% dos valores desembolsados pelo preço, estimativa que se mostra suficiente para proporcionar a adequada reparação dos prejuízos decorrentes do desfazimento do contrato. Reconhecida a sucumbência recíproca e arbitrados os honorários advocatícios por equidade em favor do patrono da requerida. Sentença reformada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024753-
95.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante FERNANDA
CARVALHO
CHIARELLI,
é
apelado
GUAPIAÇU
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE II LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024753-95.2018.8.26.0576 -Voto no 6282
2
Apelação Cível no 1024753-95.2018.8.26.0576
Apelante: Fernanda Carvalho Chiarelli
Apelada: Guapiaçu Empreendimentos Imobiliários SPE II Ltda.
Foro: São José do Rio Preto (1a Vara)
Juiz de Direito: Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
Voto no 6282
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
COM
PEDIDO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de parcial
procedência, declarando rescindido o referido contrato, reintegrando a autora na posse,
determinando a restituição de 80% dos valores
pagos pela requerida e condenando esta em 0,5% ao
mês a título de alugueres, ao pagamento de todos os
tributos incidentes sobre o imóvel, bem como das
parcelas vencidas e não pagas e de 5% referentes à
verba
publicitária e intermediação imobiliária.
Inconformismo
da
requerida
alegando
que
há
cobrança de parcelas que venceram após a rescisão
do
contrato
e
de
honorários
advocatícios
antecipados; pugnou, ainda, pelo afastamento das
cobranças da verba publicitária e intermediação no
negócio, da fruição e de 6,73% como restituição
dos impostos federais.
Preliminares. Afastada a impugnação ao valor da
causa arguida pela requerida, uma vez que o caso
se amolda na hipótese do art. 292, II, do CPC.
Quanto à intempestividade e deserção arguidas pela
autora, tem-se que o recurso é tempestivo, uma vez
que na certidão de publicação da decisão constou o
feriado de 20/11/2018 como prorrogação; e não é
deserto, tendo em vista o reconhecimento tácito do
pedido de gratuidade da justiça formulado pela
requerida, seguindo entendimento exarado pelo E.
STJ.
No
mérito,
cognoscibilidade
em
parte
e
admissibilidade parcial. Honorários advocatícios
previstos
no
contrato
e
não
impugnados
especificamente em sede de contestação, o que
configura
inovação
recursal,
não
podendo
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024753-95.2018.8.26.0576 -Voto no 6282
3
conhecido tal tópico, mas, na hipótese de cobrança,
deverão os gastos ser comprovados e detalhados.
Contrato rescindido nos termos do art. 32 da Lei no
6.766/79, não havendo que se falar em cobrança das
parcelas vencidas após a rescisão. Intermediação
imobiliária
que
corresponde
à
comissão
de
corretagem, não tendo o contrato observado a tese
firmada
pelo
E.
STJ
no
Tema
938
e,
por
conseguinte, não cabendo qualquer desconto ou
restituição de verba publicitária e intermediação
imobiliária. Descabidos os alugueres fixados a
título de fruição, por se tratar de lote sem qualquer
edificação. Desarrazoada a restituição de impostos
no valor de 6,73%, sendo certo que eventuais
débitos de IPTU e tarifas de água e esgoto
referentes ao período da posse da ré deverão ser
abatidos quando da devolução de parte dos valores
pagos pela adquirente. Apelada que deverá se ater à
retenção de 20% dos valores desembolsados pelo
preço, estimativa que se mostra suficiente para
proporcionar a adequada reparação dos prejuízos
decorrentes
do
desfazimento
do
contrato.
Reconhecida a sucumbência recíproca e arbitrados
os honorários advocatícios por equidade em favor
do
patrono
da requerida. Sentença reformada.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida,
parcialmente provido.
Vistos. Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fernanda Carvalho Chiarelli contra a r. sentença de fls. 119/122, a
qual foi proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada
com pedido de reintegração de posse, ajuizada por Guapiaçu Empreendimentos Imobiliários SPE II Ltda., tendo julgado
parcialmente procedente o pleito inicial, nos seguintes termos:
“(...) Posto isso, julga-se parcialmente procedente
esta ação judicial para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024753-95.2018.8.26.0576 -Voto no 6282
4
a) rescindir o contrato;
b) reintegrar a autora na posse do imóvel descrito na
inicial;
c) condenar a ré aos alugueres arbitrados na base de
0,5% ao mês do valor histórico do imóvel, com termo inicial
na data em que constituída em mora a ré até a reintegração;
bem ainda ao pagamento dos tributos incidentes sobre o
imóvel até a data da desocupação, e das parcelas vencidas e
não pagas do início do contrato até o mês da desocupação e
o
desconto
de
5%
a
título
de
verba
publicitária
e
intermediação imobiliária.
d) condenar a autora a restituir 80% do valor pago
pela ré, com correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça SP, a partir do ajuizamento da ação (Lei
6899/81, art. 1o, §2o), com juros desde o trânsito em julgado
da decisão definitiva (REsp. 1211323/MS). Observe-se que os
20% restantes ficarão retidos a título de multa em favor da
autora;
A
vencida
pagará
as
custas do processo, com
correção monetária desde o efetivo desembolso e verba
honorária de R$ 500,00, fixada por apreciação equitativa,
com correção monetária desde a citação e juros legais a
partir do trânsito em julgado da presente (art. 85, §16,
CPC). (...)”.
Integrando a r. sentença está a decisão de fls.
135/136:
“(...) Todavia, afasta-se a preliminar de correção do
valor da causa, já que, tratando-se de rescisão, o valor
atribuído à causa deve refletir o valor da parte
controvertida, a teor do que dispõe o art. 292, inciso II do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024753-95.2018.8.26.0576 -Voto no 6282
5
CPC.
Quanto à incidência da taxa de fruição, dos tributos e
intermediação imobiliária, tais débitos serão compensados
com o crédito do autor. Ademais, esclarece-se que o 5% a
título de intermediação imobiliária incide sobre o valor do
contrato.
Por fim, considera-se rescindido o contrato 30 dias
após a notificação extrajudicial, que ocorreu em 07.03.2018
(fl. 75), conforme dispõe o artigo 32 da Lei no 6.766/79.
(...)”.
Inconformada, sustenta a recorrente que, se nos
termos do art. 32 da Lei no 6.766/79, a resolução do contrato se deu em
07 de abril de 2018, não há razão para a cobrança das parcelas de
10/04/2018 e 10/05/2018. Somado a isso, alega que há incorreção no
valor do débito também quanto à cobrança antecipada de honorários
advocatícios, sendo inaceitável tal cobrança antes da condenação em
sentença, devendo ser revisto este tópico ser por se tratar de matéria de
ordem pública.
Defende, ainda, que o valor da causa está incorreto,
pois entende que o proveito econômico perseguido é mais que o simples
débito, mas a reintegração do próprio bem, cujo valor é de R$
103.237,20.
Assevera, pois, que a verba publicitária e de
intermediação imobiliária já se encontra ínsita na retenção de 20% a
título de indenização e que a corretagem ou taxa de intermediação do
negócio foi prevista somente nesse ponto.
Aduz, também, que a cláusula que prevê restituição
de impostos federais correspondente a 6,73% incidente sobre a
transação é abusiva, pois transfere o risco contido na atividade do
fornecedor à consumidora.
No mais, alega que a condenação em fruição é uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024753-95.2018.8.26.0576 -Voto no 6282
6
afronta ao disposto no art. 53 do CDC, que veda a perda total das
prestações pagas pelo consumidor em benefício do credor. Alega, ainda,
que não há construção alguma no terreno e que, por isso, não há que se
falar em fruição.
Ao final, pugna pela reforma da r. sentença, para que
sejam afastadas as cobranças de 5% a título de verba publicitária e
intermediação no negócio, de 6,73% como restituição dos impostos
federais e de 0,5% ao mês referente à fruição.
Em contrarrazões, a apelada, por sua vez, alegou,
preliminarmente, intempestividade e deserção ante a ausência do
recolhimento de preparo. No mérito, pugnou pelo desprovimento do
recurso interposto.
É o relatório.
Malgrado a irresignação manifestada e a argumentação
despendida, a verdade é que o presente recurso comporta conhecimento
em parte e, na parte conhecida, parcial provimento.
No que toca ao pedido de gratuidade da justiça
formulado pela apelante, constata-se que este já havia sido feito em
sede de contestação, tendo a apelante, na época, juntado declaração de
hipossuficiência e cópia de sua CTPS, onde consta como último registro
o cargo de Doméstica, cuja remuneração é de R$ 1.108,38. Todavia, o
Julgador a quo deixou de apreciá-lo.
Diante desta situação, cabe o quanto decidido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no
1721249/SC, em 12 de março de 2019, cuja relatoria é da Ministra
Nancy Andrighi:
“(...)
A
ausência
de
indeferimento
expresso
e
fundamentado acerca do pleito de concessão da
benesse implica no reconhecimento de seu deferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024753-95.2018.8.26.0576 -Voto no 6282
7
tácito, desde que, obviamente, a parte não tenha
praticado qualquer ato incompatível com o seu pleito
de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
(...)”.
Logo, não verificado qualquer ato incompatível com o
pedido da referida benesse por parte da apelante, considera-se o
reconhecimento tácito de seu pleito, não havendo que se falar em
deserção.
Já quanto à tempestividade, embora São José do Rio
Preto não esteja inclusa na lista do Provimento CSM no 2.486/2018
como sendo uma das cidades que possuem, em seu calendário, o feriado
do dia 20 de novembro de 2018, é certo que, na certidão de publicação
de fls. 137, para efeito de contagem de prazo, referida data foi
considerada como prorrogação.
Assim, tendo em vista que a decisão de fls. 135/136
foi disponibilizada em 14/11/2018, que o dia 15 foi feriado e que nos
dias 16 e 19 houve suspensão do expediente forense (CSM no
2.457/2017 e CSM no 2.486/2018), iniciou-se a contagem do prazo
recursal em 22/11/2018, nos termos dos arts. 219, 224, §§ 2o e 3o, 231,
VII, e 1.003, § 5o, todos do CPC. Por conseguinte, o prazo para a
interposição do recurso se encerraria em 12/12/2018, sendo que o
protocolo das razões recursais pelo apelante se deu em 11/12/2018.
Desta feita, fica afastada a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões, reconhecendo-se a
tempestividade recursal.
No que tange ao valor da causa, tem-se que o
proveito econômico perseguido pela autora corresponde à parte
controvertida, ou seja, o quanto deve restituir e reter dos valores
recebidos, bem como o quanto deve ser ressarcida em razão do contrato,
o qual foi rescindido trinta dias após a notificação extrajudicial
recebida pela adquirente em 07/03/2018. Logo, o valor atribuído à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024753-95.2018.8.26.0576 -Voto no 6282
8
causa atende ao quanto disposto no art. 292, II, do CPC, não cabendo
qualquer correção.
Superadas as questões preliminares, é importante
ressaltar que a relação presente nestes autos é tipicamente
consumerista, com consumidor (art. 2o, caput, do CDC) e fornecedor
(art. 3o, caput, do CDC) bem delineados. Assim, nítido se faz ao caso a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual a
demanda será analisada sob a ótica da Lei Federal no 8.078/90.
Isto posto, consta dos autos que as partes celebraram,
em 16 de agosto de 2015, “Instrumento Particular de Compromisso de
Venda e Compra de Imóvel Urbano Residencial” (fls. 55/67), tendo
como objeto deste o lote de no 6 da quadra no 21 do loteamento
denominado “Residencial Leonor II”, situado na cidade de Guapiaçu
SP. Para tanto, ficou avençado que a requerida,
promissária compradora, pagaria o preço de R$ 103.237,20, sendo este
valor divido em 180 parcelas, na forma como descrita no próprio
instrumento.
Após ter pagado parte do preço, a adquirente passou a
inadimplir com as parcelas, motivo pelo qual foi notificada
extrajudicialmente para purgar a mora em 30 dias, o que não ocorreu,
ensejando na rescisão contratual.
Então, ingressou a promitente vendedora com a
presente demanda, requerendo a declaração da rescisão contratual, a
reintegração de posse do imóvel objeto do contrato sub judice, 5% do
valor do referido imóvel a título de indenização por gastos
administrativos e custos de corretagem, 2% sobre os valores pagos e
corrigidos a título de cláusula penal, 0,5% ao mês a título de fruição e
o pagamento da totalidade de impostos desde a data da imissão da posse
da adquirente até a efetiva reintegração de posse da vendedora. Houve
contestação e réplica. Adveio, assim, a r. sentença, da qual recorre a
requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024753-95.2018.8.26.0576 -Voto no 6282
9
Pois bem.
É incontroverso que a consumidora deixou de adimplir
as parcelas que devia pelo preço do lote, sendo, justamente por esse
motivo, notificada extrajudicialmente em 07/03/2018 (fls. 72/75), o que
a constituiu em mora.
Passados os trinta dias desse ato, devido à inércia da
requerida, e por força do art. 32 da Lei no 6.766/79, o contrato
celebrado entre as partes foi rescindido, não havendo, portanto, razão
para a cobrança das parcelas que venceram após o referido prazo,
devendo
a
planilha
de
fl.
69
ser readequada
por ocasião do
cumprimento de sentença.
Ainda sobre a planilha retro, quanto à cobrança
antecipada
de
honorários
advocatícios,
diferentemente
do
que
sustenta a apelante, não se cuida de matéria de ordem pública. O que
pretende a recorrente é a análise da alínea “f” do § 1o da cláusula 21 do
contrato de fls. 55/67, o que não foi objeto de irresignação específica
quando da contestação apresentada. Assim sendo, este tópico não deve
ser conhecido, por ocorrência de inovação recursal. Todavia, na
hipótese da referida cobrança, deverá a apelada comprovar
detalhadamente tais gastos e não simplesmente mencioná-los em
planilha como fez.
No tocante à condenação da apelante em 5% sobre o
valor do contrato a título de intermediação imobiliária, tem-se que esta
situação é correspondente à chamada comissão de corretagem. Acerca
disso, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Tema 938 (REsp 1599511/SP e 1551956/SP), firmou a seguinte tese:
“(...)
(ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador
a
obrigação
de
pagar
a
comissão de corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda de unidade autônoma em regime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024753-95.2018.8.26.0576 -Voto no 6282
10
incorporação
imobiliária,
desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade
autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)” (destaca-
se).
Isto posto, em uma análise detida do contrato sub
judice (fls. 55/67), verifica-se que não há nele qualquer destaque do
valor da comissão de corretagem, mas é dito tão somente na cláusula
21a, § 1o, alínea “g”, quando o instrumento trata da resolução e suas
penalidades, o seguinte:
“Restituição de 5% (cinco por cento) a título de verba
publicitária e intermediação imobiliária;” (destaca-se).
Destarte, o contrato celebrado entre as partes, ao
deixar de destacar o valor da comissão de corretagem, não observou a
tese retro e, por conseguinte, não há que se falar em desconto ou
restituição de verba publicitária e intermediação imobiliária.
No que concerne aos alugueres arbitrados a título de
fruição, bem é de se ver que o lote em questão não chegou a ser
ocupado ou edificado, o que afasta qualquer justificativa para a
pretendida indenização.
Conforme remansosa jurisprudência, não se justifica
condenar a compromissária compradora à indenização por fruição
de imóvel quando este se trata de lote de terreno sem qualquer
edificação.
Acerca do tema, confira-se como já se manifestou este
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
“RESCISÃO
DE
CONTRATO
CUMULADA
COM
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Loteamento
Parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024753-95.2018.8.26.0576 -Voto no 6282
11
procedência
Desistência do comprador que não
constitui óbice para que postule a rescisão da avença,
tampouco a devolução (parcial, no caso) do quanto
adimplido Sentença que determinou a devolução de
90%
do
montante
pago
-
Insurgência
da
autora/alienante Cabimento, em parte De rigor a
restituição de 80% do montante adimplido pelo autor,
conforme entendimento em casos análogos Retenção
do sinal Descabimento A entrada prevista possui
natureza de arras confirmatórias, com o propósito
único de reforçar o vínculo contratual, integrando o
preço, sem caráter penitencial, sendo, por esses
motivos, descabida a retenção por parte da alienante
Taxa de fruição
Descabimento
Contratação
envolvendo a compra de um lote, sem edificação, o
que não autorizava a imediata exploração econômica
por parte do adquirente
Sentença reformada -
Recurso parcialmente provido” (Apelação Cível no
1066307-78.2016.8.26.0576,
Rel.
Salles
Rossi,
j.
01.10.2019).
“APELAÇÃO.
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. Contrato que já
se encontrava rescindido antes da propositura da
ação, por força do que dispõe o art. 32 da Lei no
6.766/79. Compromissários compradores que não
purgaram
a
mora
nos
30
dias
subsequentes
à
notificação judicial recebida. Promissária vendedora
que poderia alienar o bem a terceiros ou buscar se
reintegrar na posse da coisa. Demanda ajuizada pelos
consumidores visando apenas a restituição parcial
das quantias pagas e indenização. RETENÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024753-95.2018.8.26.0576 -Voto no 6282
12
VALORES. Percentual de 25% sobre os valores pagos
que se afigura escorreito e obedece aos parâmetros
fixados pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Aplicação das disposições contratuais que
representaria decaimento amplo dos consumidores.
Precedentes. RETENÇÃO DO SINAL. Inviabilidade.
Sinal que representa princípio de pagamento e deve
compor a base de cálculo do montante restituível.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPTU.
Cabe aos compromissários compradores o pagamento
do IPTU apenas no período compreendido entre a
assinatura do contrato e a rescisão, operada por
força de lei. INDENIZAÇÃO PELO USO E FRUIÇÃO
DO BEM. Inadmissibilidade. Descabida a fixação de
taxa de ocupação e aluguéis no presente caso, uma
vez que o objeto do contrato compreende um lote, sem
comprovação de qualquer edificação. Precedentes
desta E. Corte. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Incidência de juros a contar do trânsito
em julgado. Correção monetária que deverá ser
contada a partir dos efetivos desembolsos, evitando-
se a perda do poder de compra da moeda frente à
inflação. Readequação de ofício. Matéria de ordem
pública. DANO MORAL. Ocorrência. In re ipsa.
Inscrição do nome do consumidor no SERASA após a
rescisão
contratual.
SUCUMBÊNCIA.
Decaimento
mínimo dos apelantes. Sentença reformada. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação
Cível
no
1050919-67.2018.8.26.0576, Rel. Rosângela Telles, j.
25.09.2019).

Aliás, durante o período em que a apelante esteve na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024753-95.2018.8.26.0576 -Voto no 6282
13
posse do imóvel, ela ficou obrigada ao pagamento do IPTU e,
eventualmente, das tarifas de água e esgoto, sendo certo que, havendo
débitos, deverão ser abatidos quando da restituição, conforme a r.
decisão de fls. 135/136.
Em sendo assim, não há que se falar em “restituição
dos impostos federais (e, eventualmente, estaduais e municipais)
incidentes sobre a transação (estimados, na presente data, em 6,73%
(seis virgula setenta e três por cento))” (cláusula 21, § 1o, alínea “h”
fl. 61).
Com isso, a apelada deve se ater à retenção de 20%
dos valores desembolsados pelo preço, estimativa esta que se revela
razoável para o ressarcimento das despesas administrativas suportadas
pela alienante que, embora não tenha dado causa à rescisão, poderá
alienar novamente o imóvel. Além disso, é importante destacar que
inexiste nos autos prova de danos que pudesse superar o referido
percentual.
Finalmente, considerando o resultado deste recurso,
deve-se reconhecer a sucumbência recíproca das partes e, deste modo,
fixam-se honorários advocatícios em favor do patrono da requerida no
valor de R$ 500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Destarte, ante todo o exposto, e nos termos
supraconsignados, CONHECE-SE DO RECURSO EM PARTE E, NA
PARTE CONHCIDA, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora